Tribunal: TJBA
Processo: 8010691-07.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010691-07.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

APELADO: MARIA DE FATIMA LIMA CHAVES FIGUEIREDO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
HUGO PEREIRA MATOS DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ANUAL DE MENSALIDADE. FAIXA ETÁRIA. POSSIBILIDADE. AUMENTO ABUSIVO. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. ONEROSIDADE AO CONTRATANTE. AUSÊNCIA DE PARÂMETROS CLAROS E DE INDICAÇÃO DO ÍNDICE UTILIZADO NOS CÁLCULOS. NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR NA FORMA SIMPLES. SENTENÇA PRESERVADA EM SUA TOTALIDADE. RECURSO CONHECIDOS E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n. 8010691-07.2022.8.05.0080,
em que figuram como apelante a
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
e como
apelada
MARIA DE FÁTIMA LIMA CHAVES FIGUEIREDO DE OLIVEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Substituto de Segundo Grau – Relator

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA